Tribunal: TJES
Processo: 5006921-29.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006921-29.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARLENE DA ROCHA NASCIMENTO
RECORRIDO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006921-29.2022.8.08.0030

RECTE.:
DARLENE DA ROCHA NASCIMENTO

RECDO.:
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
MODELO EM CURSO DE ESTÉTICA. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese,
que foi convidada para ser modelo em um curso de micropigmentação disponibilizado pela requerida, todavia, durante o curso, uma aluna cometeu um erro no procedimento de micropigmentação realizado em sua sobrancelha, causando dano estético. A autora aduz ter ficado desesperada e desolada com o ocorrido, o que fez com que ela passasse a realizar procedimentos para despigmentação de sua sobrancelha, inicialmente custeados pelas Recorridas. Entretanto, afirma que as Recorridas não cumpririam com o acordado, e o resultado não foi condizente com o esperado, motivo pelo qual vem a juízo requerer indenização pelos danos materiais, morais e estéticos suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4621952), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Tese da ré

A ré SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AR/ES apresentou contrarrazões ao ID 4621956, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

A ré JEANE CÁTIA DOS SANTOS, por sua vez, apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4621958, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4621950
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE, o
pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos supostamente suportados pela autora. Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Isto porque, no caso em análise, observo que a autora sabia tratar-se de curso, e ainda assinou termo constante ao ID. 4621938, declarando estar ciente e concordar que “
por se tratar de um trabalho a ser realizado aluno(a) em período de aprendizagem, mesmo que sob supervisão do(a) instrutor(a), ocasionalmente o trabalho poderá não obter 100% (cem por cento) do resultado esperado
”.

Desta feita, importa salientar que a autora sabia que o resultado do procedimento poderia não ficar perfeito em razão de tratar-se de curso, sendo o procedimento realizado por aluno em treinamento, e mesmo assim aceitou o risco, assinando o termo e sendo paciente-modelo da instituição.

Não obstante, importante registrar que, em que pese o procedimento tenha sido realizado em 04/06/2018 (ID. 4621939), a recorrente somente buscou o procedimento de despigmentação no ano de 2020, tendo permanecido por aproximadamente dois anos com as sobrancelhas. Também há registro nos autos de que a recorrente realizou micropigmentação e retoques de forma gratuita na clínica de uma das recorridas, conforme troca de mensagens ao ID. 4621940, o que indica que a autora recebeu o suporte necessário para a realização do procedimento de reparo da sobrancelha.

Outro ponto importante são as provas carreadas ao ID 4621917, consistentes nas fotos postadas no Facebook da ora recorrente em dezembro de 2018; as fotos tipo “selfie” apresentadas demonstram satisfação da autora com sua própria imagem, com sorrisos e comentários positivos acerca de sua aparência. Também é possível depreender das postagens que a sobrancelha da autora havia sido devidamente reparada após o procedimento, estando completamente diferente daquela foto juntada à inicial (ID. 4621508).

Veja que, com relação aos danos estéticos, estes são classificados como um dano que gera uma modificação duradoura ou permanente na aparência da pessoa. Para sua caracterização, faz-se necessária a existência de três elementos: a transformação para pior; a permanência ou efeito danoso prolongado; e a localização na aparência externa da pessoa.

Desta feita, não vislumbro a ocorrência de dano estético no caso, tendo em vista que ausente, nos autos, a demonstração de alteração significativa e permanente na estética da parte autora, apta a causar-lhe constrangimento. Considerando que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório necessário à configuração dos danos estéticos, sua improcedência é medida que se impõe.

Nessa esteira, a espelho do que indicou a sentença recorrida, a autora não foi capaz de comprovar os alegados danos materiais, visto que não demonstrados os gastos com pomadas e procedimentos alegados na inicial, tendo apresentado somente fotos dos produtos utilizados, sem apresentar qualquer recibo ou nota fiscal.

Ademais, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)